Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018265-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
PACIENTE: PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS (advogado OAB no 16.694-A), em benefício de PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT (Autos 1013392-46.2021).
Em síntese, o paciente busca a reforma da decisão de primeiro grau que manteve medidas protetivas de urgência em seu desfavor, quais sejam:
“1) Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).
2) Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).
3) Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho”
Ressalta, o impetrante, que as medidas protetivas representariam ao paciente ameaça ao seu direito de ir, vir ou permanecer, pois o eventual descumprimento das mesmas pode gerar sanções de natureza civil e até prisão preventiva.
Observa que “...se o Paciente não pode aproximar-se a menos da vítima ou de seus familiares, se não pode aproximar-se da residência da vítima, tampouco pode frequentar o local de trabalho dela, decerto que se encontra limitada a sua liberdade de ir e vir.” (pag. 05-PDF).
Sinaliza, ainda, que os fatos levantados pela vítima “...são total e integralmente falsos...” (pag. 07-PDF), que suas alegações são absurdas e sem qualquer comprovação.
Por fim, diz que as medidas protetivas contra ele aplicada não preenchem a urgência elencada na norma (art. 23 e 24 da lei maria da penha).
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA, por estar sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando demonstrado a submissão de pessoa a constrangimento ilegal no direito de ir e vir.
Primeiramente, merece ressalve que o paciente não encontra-se preso, lhe foi imposta limitação para não manter contacto com determinada pessoa, com quem ao que parece manteve relacionamento conjugal e por circunstâncias não revelada nos autos estão separados e, em razão, em tese estaria ameaçando a ex-companheira daí a determinação de se aproximar da mesma, pessoas da família e de possível testemunhas para evitar interferência na produção da prova quanto aos fatos, que o paciente assegura serem inverídicos.
Quanto à tese de desnecessidade das medidas protetivas, a impetração não elide concretamente a ausência de requisitos para sua imposição, merecendo relevo o fato, embora, conste colagem de "prints" de conversa amistosa na peça pórtico do mandamus, por outro lado há vários registro de "boletim de ocorrência" feito por ele, em razão, de desajuste unilateral com relação a guarda compartilhada dos filhos que têm em comum, não há outro elemento de prova a indicar imposição desproporcional de medida cautelar.
A cópia da sentença de homologação do acordo de divórcio datado de 10/04/2017, constante dos autos encontra-se desacompanhada provas imprescindíveis para análise do alegado constrangimento ilegal, em especial da decisão que manteve as medidas protetivas de urgência, ora questionadas.
Tais medidas por si só de conteúdo, meramente, restritivo de aproximação um do outro, com limitação de distância não configura a princípio constrangimento ilegal, e, no caso até se faz salutar para evitar desgaste emocional e com reflexo nos filhos, devendo os pais primeiro pensar neles, na consequência negativa psicologicamente no embaraço das visitas que têm compartilhada judicialmente e deles se valerem para fins não altruísta, [roncor, magua, víngança, incontido amor próprio negativo].
Assim, sendo a análise em sede de liminar medida de urgência que demanda prova pré-constituída, por não trazê-las impõe-se a manutenção das medidas, de preservar a distância que redução para trezentos metros [300m] a fim de possibilitar a busca e devolução dos filhos nos dias em que tem direito a guarda compartilhada e assegurar aos mesmo proteção, segurança que os filhos tem nos pais, sempre entregando na portaria do condomínio onde residem via de pessoa de confiança dos pais.
Portanto, DEFIRO, em parte, a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator